Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ART. 617 DO CPC. ROL DE PREFERÊNCIA NÃO ABSOLUTO. FLEXIBILIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HERDEIROS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete à nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser flexibilizada para atender às necessidades do caso concreto.
3. O juízo do inventário não é competente para analisar a prestação de contas de outros herdeiros porque, além de a questão possivelmente necessitar de outras provas (art. 612 do CPC), não se trata de contas do inventariante (art. 553 do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.